Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-24.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007871-24.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LEUDIANE FELIX - CPF: 048.587.871-25 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS EM CONTRATO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais, em razão de alegada falha na prestação de serviços bancários consubstanciada no uso indevido de seus dados pessoais em contrato fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira é civilmente responsável pelos danos alegados, considerando a suposta utilização indevida de dados bancários da autora por terceiros.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do
CDC
exige a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, sendo possível a exclusão quando evidenciada culpa exclusiva de terceiro.

Inexiste nos autos prova mínima de falha sistêmica ou negligência do banco na guarda de dados sensíveis, tampouco de nexo causal entre a conduta do recorrido e o dano alegado.

A atuação fraudulenta de terceiros, imprevisível e inevitável, configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova (art. 6o,
VIII
, do
CDC
) não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança das alegações, tampouco autoriza a imposição de “prova diabólica” ao fornecedor.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização indevida de dados bancários por terceiros, sem prova de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, caracteriza fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade civil do banco.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elemen
tos mínimos que demonstrem verossimilhança das alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art
s
.
98, § 3o, 373, inciso I, e
1.010, inciso
III; CDC
,
arts
.
6o, inciso

VIII
, e 14;

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
,
ApCiv
63258/2012; STJ,
AgInt
no
REsp
2.088.955/BA;
TJM
T
,
ApCiv
1000802-73.2020.8.11.
0009;

TJMG
, AI 10000200304137001; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.161.843/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA
LEUDIANE
FELIX

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais movida em
desfavor
de Banco Bradesco S.A., julgou improcedente o pedido inicial.

A autora, ora apelante, sustenta ter experimentado danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, consubstanciada na utilização indevida de seus dados bancários em contrato de compra e venda fraudulento, o que a
envolveu, sem seu conhecimento ou anuência, em ação judicial em trâmite perante a Comarca de Uberlândia/MG.

Afirma que jamais forneceu seus dados a terceiros e que a instituição financeira não adotou as cautelas necessárias para a guarda das informações sensíveis, postulando reparação no valor de R$ 10.000,00.

O
Juízo
a quo
, após análise das provas carreadas aos autos, entendeu inexistir responsabilidade civil da instituição financeira, diante da ausência de comprovação de falha no serviço ou de nexo causal entre a conduta do requerido e o alegado dano. Reconheceu, ainda, que a prática fraudulenta decorreu de atuação de terceiros, alheios ao controle do banco, caracterizando fortuito externo apto a afastar o dever de indenizar, motivo pelo qual julgou improcedente a ação.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na tese de falha do serviço e requer a reforma da sentença para a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco Bradesco S.A., pugnando pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de ofensa ao princípio da
dialeticidade
, e, no mérito, pela manutenção da sentença. Sustenta ausência de ato ilícito, nexo causal e dano moral indenizável, e, subsidiariamente, requer a fixação de eventual indenização em montante módico e proporcional.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR) – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela
Apelante

MARIA
LEUDIANE
FELIX

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da
sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo
Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo
grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja
rebater.

Sobre o tema, colaciono o seguinte
julgado:

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]"(
TJMT
,
ApCiv
63258/2012, r.
Marilsen
Andrade
Addario
, p. 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010,
III
, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de
reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da
sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como
voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria
Leudiane
Felix
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos
morais deduzido
em face de Banco Bradesco S.A., em razão de suposta falha na prestação de serviços bancários.

A autora, ora apelante, alega que teve seus dados bancários utilizados indevidamente em contrato de compra e venda fraudulento, o que a teria envolvido, sem seu conhecimento, em ação judicial tramitando na Comarca de Uberlândia/MG. Sustenta que o recorrido não teria observado o dever de guarda e sigilo das informações sensíveis, postulando reparação no valor de R$ 10.000,00.

O juízo
a quo
prolatou sentença julgando improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“VISTOS
ETC
,

Maria
Leudiane
Felix ajuizou
ação de indenização por danos morais
em face de Banco Bradesco S.A., alegando que teve seus dados bancários utilizados, sem seu consentimento, em contrato de compra e venda fraudulento, fato que a envolveu indiretamente em processo judicial em trâmite na Comarca de Uberlândia/MG (no 5004025-59.2023.8.13.0702).

Afirmou que desconhece as partes envolvidas e que jamais forneceu seus dados bancários a terceiros.

Sustentou que houve falha na prestação do serviço bancário, especialmente na guarda de suas informações, o que teria ocasionado dano moral passível de reparação no valor de R$ 10.000,00.

Juntou documentos.

A parte ré apresentou contestação, arguindo ausência de responsabilidade e nexo causal. (ID. 162039341)

Réplica em ID. 166814544.

Saneamento do feito em ID. 179722881

Em provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da
lide .

É o necessário.Decido.

Nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução, tratando-se ainda de matéria unicamente de direito, assim como que as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o convencimento deste magistrado.

Nesse sentido:
[...]

Portanto, estando ainda
os autos devidamente instruído com provas documentais suficientes
a satisfazer o convencimento deste magistrado, conheço diretamente do pedido, o que faço com fundamento no art. 355, inciso I, do
Código de Processo Civil
, tal qual também foi pedido pelas partes.

I – Da responsabilidade objetiva e suas excludentes

A relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 14 do
CDC
estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviço, independentemente de culpa.

Todavia, o § 3o do mesmo artigo prevê excludentes de responsabilidade, notadamente quando comprovada a
culpa exclusiva de terceiro
.

É exatamente o que se observa nos autos.

No caso dos autos,
não há qualquer elemento de prova nos autos que aponte falha sistêmica, negligência ou vazamento de dados por parte da instituição financeira
.

A autora
não trouxe prova mínima
da existência do suposto defeito no serviço prestado.

A conduta ilícita foi praticada por terceiros alheios à instituição financeira, o que caracteriza
fortuito externo
— situação imprevisível e inevitável, que rompe o nexo de causalidade.

Logo, ausente o nexo de causalidade, afasta-se o dever de indenizar.

A pretensão indenizatória esbarra, ainda, nos princípios da
razoabilidade e da segurança jurídica
,
sob pena
de
banalização do dano moral
.
A reparação moral deve evitar tanto o enriquecimento indevido quanto a irrelevância punitiva, sob pena de desvirtuar sua finalidade”
.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de verba honorária em razão da gratuidade da justiça concedida à autora, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo
Códex
.
[
...]
”
(grifo no original)

Em suas razões recursais, a apelante insiste na tese de falha do serviço e requer a reforma da sentença para a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, é assente o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14. Todavia, a configuração do dever de indenizar demanda a presença simultânea de três elementos: defeito na prestação do serviço, dano experimentado e nexo de causalidade entre ambos.

Por seu turno, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o,
VIII
, do
CDC
, constitui importante instrumento de facilitação do acesso à justiça pelo consumidor,
mas não o exime de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações
, nos termos do art. 373, I, do CPC.
É dizer: a
inversão não opera como presunção absoluta de veracidade, tampouco autoriza presumir, sem respaldo probatório, a ocorrência dos fatos narrados na inicial.

Na hipótese, inexiste nos autos prova, ainda que indiciária, de que a instituição financeira tenha incorrido em falha na prestação do serviço ou contribuído para o alegado vazamento de dados.
Em verdade, sequer foi comprovada a existência de relação jurídica entre as partes para que se pudesse atribuir à instituição financeira responsabilidade pelo suposto ocorrido.

A
inda
que estivesse comprovada a relação contratual entre
autora e ré
, isso, por si só, não serviria de prova suficiente para atribuir verossimilhança às suas alegações. Isso porque
a
autora
se limita
a afirmar que desconhece as partes envolvidas na fraude e que jamais forneceu seus dados a terceiros, mas não produz qualquer elemento que demonstre defeito sistêmico ou negligência do banco na guarda das informações.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria, firmando entendimento no sentido de que
“a
inversão do ônus da prova não exime a
parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da part
e ré e os alegados prejuízos
”

(
STJ
,

AgInt
no
REsp
2
.
088
.955/
BA)
.

Também
assentou este egrégio Sodalício
que “a
inda que se trate de relação de consumo, a aplicação do
CDC
e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos
constitutivos de seu direito.”
(
TJ
MT
,

ApCiv

1000802-73.2020.8.11.0009, Relator.: Dirceu dos Santos,
Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Frise-se que a ausência de contraprova pelo recorrido não enseja, por si só, a presunção de veracidade das alegações da parte autora, salvo quando inequívoca a verossimilhança das afirmações, o que não se vislumbra no presente caso.

Em verdade,
conquanto a parte autora alegue ter havido vazamento de seus dados
, não existe
qualquer prova nos autos
de que de fato tenha ocorrido tal vazamento sem o consentimento da autora, tampouco que sua eventual ocorrência
tenha sido promovid
a pela instituição financeira requerida
.
Certo é que s
em a comprovação deste nexo de
causalidade se torna

juridicamente impossível
atribuir à instituição financeira a responsabilidade civil.

É igualmente inviável transferir à instituição financeira a obrigação de comprovar
fato negativo
, consistente em demonstrar a inexistência de vazamento de dados ou de nexo causal, porquanto tal exigência configuraria verdadeiro ônus probatório impossível, o que é repelido pela doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido
, destaca-se
:

“
Não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido
no âmbito jurídico como "prova diabólica", haja vista a impossibilidade da sua
produção.”
(TJ-MG - AI: 10000200304137001 MG, Relator
.:
Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020
)

Assim, ausentes elementos concretos que evidenciem falha do serviço bancário ou que permitam imputar ao recorrido a responsabilidade pelos danos alegados, não há como se reconhecer o dever de indenizar.

A fim de ratificar tal conclusão, transcreve-se entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“
Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente.
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2161843 MG 2022/0201818-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2023)

Por fim, observa-se que a
r.
sentença proferida pelo Juízo
a quo
se
encontra devidamente fundamentada e alinhada à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o fortuito externo, caracterizado pela atuação exclusiva de terceiros, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Maria
Leudiane
Félix
, mantendo-se inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa,
mantida a suspensão da exigibilidade por se tratar de pessoa beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025